Tribunal: TJES
Processo: 5007448-24.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007448-24.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA MACHADO SAMORA

APELADO: CN MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM PRODUTO. COLCHÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO ALEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de suposto vício em colchão adquirido junto à fornecedora. Alega a autora que o produto apresentou afundamento e perda de espessura após breve período de uso, postulando restituição do valor pago e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a consumidora apresentou prova mínima do alegado vício no colchão, apta a ensejar a responsabilidade objetiva do fornecedor; (ii) estabelecer se, diante da ausência de comprovação do defeito, há responsabilidade por danos materiais e morais decorrentes da relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, e foi corretamente determinada a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

4. A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar indícios mínimos que confiram verossimilhança às alegações, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. As fotografias apresentadas pela autora não demonstram deformidade ou defeito no colchão, revelando produto aparentemente em condições normais de uso.

6. O certificado de garantia juntado pela fornecedora evidencia que o modelo D20 é adequado a pessoas de até 50 kg, tese não infirmada pela consumidora, o que torna plausível a defesa de inadequação de escolha do produto e não de vício de fabricação.

7. A fornecedora ofertou à consumidora a substituição do colchão por outro de maior densidade, mediante pagamento da diferença, o que descaracteriza resistência injustificada ou falha na prestação do serviço.

8. Inexistindo prova mínima do defeito alegado, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil nem o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A inversão do ônus da prova em relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. A ausência de comprovação mínima do vício do produto afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 18 e 27; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2593853/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024; TJ-ES, Apelação Cível 5031151-23.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, pub. 24.07.2024; TJ-RJ, Apelação 0121819-18.2019.8.19.0038, Rel. Des. Cleber Ghelfentein, 14ª Câmara Cível, j. 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAELA MACHADO SAMORA
contra a sentença de ID 14076730, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela ora apelante em face de
CN MOVEIS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese:
(I)
aplicabilidade do artigo 18, §1º do CDC, com a prerrogativa de escolha do consumidor e a possibilidade de exigir a restituição imediata do valor pago em caso de produto essencial;
(II)
que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do
CDC
;
(II
I
)

que a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC;
(IV)
que, por se tratar de produto que deveria ser durável, mas apresentou vícios ocultos após apenas quatro meses de uso, além de se tratar de bem essencial, a situação não pode ser considerada mero aborrecimento, configurando hipótese de indenização por danos morais.

Diante desses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com a restituição do dano material e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID 14077034, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, convém apresentar breve resumo dos principais apontamentos constantes dos autos originários.

A autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda alegando
ter adquirido, em 09 de julho de 2020, uma cama, composta por colchão e base, no valor total de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). A compra, segundo a narrativa autoral, foi parcelada em 10 (dez) vezes de R$ 177,66 (cento e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), com o pagamento efetuado pela sua tia, Sra. Rita, por meio de carnê, e o produto entregue no dia seguinte à aquisição. A requerente relatou que, após a primeira semana de uso, o colchão começou a afundar e a apresentar uma significativa redução em sua espessura, não retornando à forma original após ser utilizado, tornando-se duro e desconfortável, impossibilitando seu uso adequado.

Diante dos problemas, a Autora narrou ter entrado em contato com a loja por telefone e presencialmente, buscando a troca do produto ou a restituição do valor pago. Contudo, foi-lhe informado que a troca por outro colchão somente seria possível mediante o pagamento da diferença de valor, pois o novo produto seria mais caro. Afirmando não possuir condições financeiras para arcar com a diferença, a Autora recusou a proposta, bem como a sugestão de financiar o valor adicional.

Com base nesse quadro fático, a Autora requereu a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.776,60 (mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente ao total das parcelas, além de indenização por danos morais pela falha na prestação do serviço e violação dos direitos de personalidade.

A empresa
CN MOVEIS LTDA
apresentou contestação (ID 14076721), arguindo, preliminarmente, a decadência do direito da Autora, com base no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, defendeu a inexistência de vício no produto. Alegou que a Sra. Rita, tia da Autora, quem teria feito a compra na loja, foi devidamente informada sobre as especificações do colchão, inclusive quanto à densidade corporal ideal para o uso, e que teria optado pelo modelo D20 por questões financeiras, informando que seria para uso temporário. Afirmou que não houve recusa em trocar o produto, mas sim a oferta de um colchão de maior densidade, mediante o pagamento da diferença de valor. Concluiu pela ausência de danos materiais e morais.

A decisão saneadora (ID 14076728), rejeitou a preliminar de decadência, aplicando o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do CDC, por se tratar de pretensão indenizatória. Importante ressaltar que a mesma decisão indeferiu expressamente “
o pedido da requerida de afastamento da inversão do ônus da prova
", o que, em termos práticos, significou a manutenção da inversão do ônus probatório em favor da consumidora.

A sentença (ID 14076730), após analisar o acervo probatório, julgou improcedentes todos os pedidos da Autora. Fundamentou sua decisão na ausência de indícios mínimos de prova do vício alegado pela Autora, asseverando que as fotos apresentadas não permitiam constatar deformações ou defeitos na espessura do colchão. Considerou plausível a defesa da Ré de que o colchão D20 seria inadequado e que a oferta de troca por um produto de densidade maior, com abatimento do preço, demonstrou conformidade da Ré com o artigo 18, §1º, I e III, do CDC. Condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Pois bem
. Inicialmente, é imperioso reafirmar a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes. A Autora, Rafaela Machado Samora, ao adquirir a cama composta por colchão e base para seu uso pessoal, mesmo que o pagamento tenha sido realizado por sua tia, enquadra-se no conceito de consumidora final, nos termos do artigo 2º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A empresa CN MOVEIS LTDA, por sua vez, atua no mercado de fornecimento de produtos, configurando-se como fornecedora conforme o artigo 3º do mesmo diploma legal.

Consoante a decisão saneadora, restou definida a inversão do ônus da prova, que constitui instrumento essencial para a efetiva tutela dos direitos do consumidor, diante de sua hipossuficiência técnica, informacional e econômica em face do fornecedor, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, essa inversão
não isenta o consumidor da apresentação de elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações
. O consumidor não está totalmente desonerado do dever de demonstrar um substrato fático probatório inicial para sustentar sua pretensão, sob pena de a inversão se converter em presunção absoluta de veracidade de suas afirmações, em descompasso com a natureza do processo e com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE . FUNDO 157. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS DE FORMA FUNDAMENTADA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA O AUTOR DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
2 . "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes." (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j . 20/11/2023).
3. A Corte estadual concluiu que o banco recorrido demonstrou de forma satisfatória qual é o saldo de ações titulado pelo recorrente, o que, consequentemente, afasta a aplicação do art. 400, I, do CPC . 4. A análise da tese recursal, no sentido de que a prestação das contas teria sido irregular demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2593853 RS 2024/0095440-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teor do que dispõe o artigo 373 do CPC, ao Autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e ao Réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral . 2. A inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de demonstrar mínima verossimilhança de suas alegações. 3. hipótese em que os elementos carreados aos autos não se mostram suficientes à comprovação do prejuízo material e moral alegado pelo autor.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50311512320228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 24/07/2024).

A Apelante fundamenta seu pedido de indenização por danos materiais e morais na alegação de vício de qualidade do produto — especificamente o colchão adquirido — que teria afundado e perdido espessura após poucas semanas de uso, tornando-se impróprio para sua finalidade. Para tanto, invoca o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores por vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo.

Todavia, as fotografias do colchão juntadas pela Autora (ID 14076714), principal elemento de prova apresentado, não evidenciam, ainda que minimamente, as alegadas deformidades, afundamento ou perda de espessura. Ao contrário, as imagens revelam um colchão em condições aparentemente normais, não sendo possível constatar nelas qualquer indício de defeito de fabricação.

Na petição inicial, a recorrente afirmou que o colchão teria começado a afundar, perdendo espessura, e que, nos pontos de maior uso, o produto não retornava à sua forma original. Tal situação, se existente, poderia ter sido facilmente demonstrada mediante fotografias mais detalhadas ou vídeos que registrassem o uso efetivo do bem por ela ou por terceiros. Entretanto, a única imagem apresentada não evidencia deterioração compatível com os vícios narrados.

Em contrapartida, a Apelada apresentou o certificado de garantia do colchão (ID 14076722), acompanhado de uma “Tabela de Adequação ao Biotipo” e instruções de uso e conservação. Tal documento indica que um colchão D20, adquirido pela recorrente, é adequado para pessoas de até 50 kg, informação destacada pela sentença, a qual observou que, embora a autora não tenha especificado seu peso, trata-se de um dado que poderia ter sido apresentado em réplica para afastar a tese defensiva. Como a maioria dos adultos comumente excede esse limite, a argumentação da requerida mostra-se verossímil.

Outrossim, a parte recorrida, mesmo diante da controvérsia quanto à existência do vício e sua causa, ofereceu à Autora a possibilidade de trocar o colchão por modelo de maior densidade, mediante o pagamento da diferença (conforme diálogo de WhatsApp juntado no ID 14076724 e reconhecido pelas partes). A recusa da consumidora em aceitar tal proposta, sem a apresentação de prova mínima de que o colchão adquirido possuía vício de fabricação que o tornasse inutilizável, fragiliza a tese de resistência injustificada atribuída à fornecedora.

Desta forma, diante do quadro probatório e das informações constantes do certificado de garantia, não infirmadas por elementos de prova apresentados pela Autora — que sequer demonstram verossimilhança quanto ao alegado vício do colchão —, conclui-se, como bem consignado pelo juízo a quo, que o desconforto relatado pode decorrer de uma
escolha inicial inadequada do produto

pela
consumidora, e não de defeito de qualidade intrínseco imputável à fabricação ou à comercialização do bem.
A propósito:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSATÓRIA POR DANO MORAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM COLCHÃO
, ADQUIRIDO NUM REVENDEDOR, DE FABRICAÇÃO DA EMPRESA RÉ E CUJA INTEGRIDADE ESTARIA GARANTIDA PELA FABRICANTE POR DETERMINADO PERÍODO (GARANTIA CONTRATUAL). PARTE AUTORA QUE AFIRMA QUE A EMPRESA RÉ SE RECUSA A NOVAMENTE SUBSTITUIR O PRODUTO DEFEITUOSO
. IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL BUSCANDO A REFORMA DO JULGADO COM O ACOLHIMENTO DOS SEUS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO DIREITO AUTORA
L. ALIADO À AUSÊNCIA DE INVERSÃO OPE JUDICIS DO ÔNUS PROBATÓRIO, INCIDE A ORIENTAÇÃO EXPRESSA NO VERBETE Nº 330 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA . AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO IMPUTADO AO PRODUTO. DESPROVIMENTO. Na espécie, a parte autora alega a ocorrência de vício em colchão, adquirido num revendedor, produto esse de fabricação da empresa ré Ortobom e cuja integralidade estaria por ela garantida por determinado período (garantia contratual). Afirma que, apesar de devidamente provocada, a empresa ré se recusa a novamente substituir o produto, pois entende pela ausência do referido vício.
Entretanto, a despeito de suas alegações, a parte autora não produziu prova mínima do fato constitutivo do seu alegado direito, qual seja, de existência do vício imputado ao colchão. Com efeito, os documentos e as fotos acostadas aos autos pela parte autora não possuem a

força probante que se lhe pretende emprestar, salientando que a empresa ré demonstrou boa-fé quando substituiu o produto originário após a alegação de defeito, aparentando, em verdade, uma insatisfação da parte autora com o colchão adquirido, mas não a existência de vício
. In casu, aliado à ausência de inversão ope judicis do ônus probatório, incide aqui a orientação expressa no Verbete nº 330 da Súmula de Jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual
os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.
Neste cenário processual, sendo a alegada existência de vício no produto fabricado pela empresa ré a causa de pedir próxima desta demanda, a sua não comprovação gera, por corolário, a improcedência dos pedidos autorais . Jurisprudência. Desprovimento. Majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial em sede recursal. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01218191820198190038, Relator.: Des(a) . CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 30/11/2022, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

Ressalta-se que a Apelante sustenta que, por se tratar de bem essencial, o colchão lhe conferiria o direito de exigir, de imediato, as alternativas previstas no art. 18, §1º, do CDC, prerrogativa que teria sido negada pela Apelada. Entretanto, ausente ao menos indício de existência do defeito alegado, a discussão sobre a essencialidade do produto mostra-se irrelevante.

Não havendo comprovação do vício que justificasse a restituição do valor pago, com fundamento no art. 18, §1º, inciso II, do CDC, a pretensão de indenização por danos materiais não pode prosperar. A responsabilidade objetiva do fornecedor, embora ampla, não afasta a necessidade de demonstração do dano e do nexo causal, requisitos que, no caso em análise, não foram satisfatoriamente evidenciados pela Autora.

Do mesmo modo, a inexistência de prova mínima do vício e a plausibilidade da tese defensiva, afastam a caracterização de falha na prestação do serviço que pudesse gerar indenização por danos morais. Ademais, a oferta da Ré de substituição do produto por outro de maior densidade, mediante pagamento da diferença, ainda que não fosse a solução preferida pela Autora, demonstra que não houve completa inércia ou resistência injustificada por parte da fornecedora.

Assim, ausentes os pressupostos configuradores da responsabilidade civil, não há falar em condenação por danos materiais ou morais. Igualmente, não se aplica ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do contexto fático
e
probatório delineado. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo intacta a sentença recorrida.

Considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade deferida em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade deferida em razão da gratuidade de justiça.